Tribunal: TJES
Processo: 5018508-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018508-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

AGRAVADO: CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO SANEADORA. PROVA IMPUGNADA. ILICITUDE E PRECLUSÃO NÃO APRECIADAS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação Popular ajuizada por CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA em face do DETRAN/ES, que delimitou exclusivamente questões de fato, rejeitando embargos de declaração da agravante que pleiteavam a inclusão de duas controvérsias jurídicas: a ilicitude da prova (pen drive) e a preclusão de sua juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de saneamento incorreu em vício procedimental por omissão na apreciação de matérias prejudiciais de mérito — especificamente, a ilicitude da prova apresentada (pen drive) e a preclusão de sua juntada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC exige a apreciação prévia de todas as questões processuais pendentes que possam obstar a fase instrutória, inclusive aquelas que tratam da admissibilidade e licitude das provas.

4.
A agravante suscitou, tempestivamente, duas questões jurídicas prejudiciais ao mérito (a ilicitude do pen drive e a preclusão de sua apresentação) que não foram enfrentadas pelo juízo de origem, que se limitou a delimitar questões de fato.

5.
A ausência de apreciação expressa sobre a admissibilidade da prova viola o princípio da eficiência e compromete a segurança jurídica, pois permite a instrução com base em elementos potencialmente inválidos.

6.
O reconhecimento do vício procedimental não implica análise de mérito sobre a licitude ou preclusão da prova, respeitando-se a competência do juízo de primeiro grau como destinatário da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente anulada.

Tese de julgamento:

1.
O juízo deve, na decisão saneadora, apreciar expressa e previamente a admissibilidade, a licitude e a tempestividade das provas impugnadas pelas partes.

2.
A omissão na análise de questões jurídicas prejudiciais ao mérito, como ilicitude ou preclusão de prova, configura vício procedimental e impõe a anulação parcial da decisão saneadora.

3.
A produção de provas deve ser precedida da verificação de sua validade formal, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XI, XII e LVI; CPC, arts. 320, 357, 434 e 435; Lei nº 12.965/2014.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Parecer da Procuradoria de Justiça no Id nº 15418179; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0085052-27.2021.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2022, DJe 20.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
contra r. decisão saneadora (em 25/10/2024) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da Ação Popular ajuizada por CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES).

A primeira decisão, antes de ser posteriormente integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, fixou como questões controvertidas de fato: (1) Regularidade do processo licitatório; (2) Existência de direcionamento do certame em favor do Consórcio Pedras Verdes; (3) Autenticidade e integridade das provas apresentadas, especialmente o suposto pen drive; (4) Possível prejuízo ao erário público.

A empresa Dahua opôs embargos de declaração (ID 50627418) para que fossem incluídos dois pontos controvertidos de direito, quais sejam: (i) Ilicitude da prova oriunda do suposto pen drive e eventual nulidade das provas dela derivadas, com fundamento no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, bem como na Lei Federal nº 12.965/2014; (ii) Preclusão da apresentação do pen drive e suas provas derivadas, uma vez que o agravado não o anexou oportunamente à petição inicial, tampouco em réplica, ferindo os arts. 320, 434 e 435 do CPC.

Ao analisar os aclaratórios opostos pela parte ora agravante, o Juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas pela agravante, delimitando as questões de fato a serem analisadas na instrução probatória.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contém omissões relevantes, ao não enfrentar: (i) a ilicitude do suposto pen drive e das provas dele derivadas, por afronta ao sigilo de comunicações e obtenção ilícita, conforme o art. 5º, XI, XII e LVI, da Constituição Federal e a Lei 12.965/2014; (ii) a preclusão da produção dessa prova, visto que o agravado não a apresentou no momento oportuno, violando os arts. 320, 434 e 435 do CPC; (iii) a inaplicabilidade da prova ilícita, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, reconhecida pelo STF; e (iv) a necessidade de reconhecer a nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, pois as questões processuais prejudiciais ao mérito não foram examinadas. Assim, requer a reforma da decisão agravada, com a inclusão dos pontos jurídicos omitidos, a declaração expressa da ilicitude e preclusão da prova impugnada e a concessão de efeito suspensivo para impedir a continuidade da instrução probatória baseada em prova ilícita e inadmissível.

Decisão lançada no Id n. 12251714 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por
CARLOS VON SCHILVEN FERREIRA
no Id n. 14598345, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Malote Digital contendo a decisão da Presidência do TJES quanto ao conflito de competência n. 5000811-02.2025.8.08.0000 juntado no Id n. 15198426.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 15418179, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
contra r. decisão saneadora (em 25/10/2024) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da Ação Popular ajuizada por CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A primeira decisão, antes de ser posteriormente integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, fixou como questões controvertidas de fato: (1) Regularidade do processo licitatório; (2) Existência de direcionamento do certame em favor do Consórcio Pedras Verdes; (3) Autenticidade e integridade das provas apresentadas, especialmente o suposto pen drive; (4) Possível prejuízo ao erário público.

A empresa Dahua opôs embargos de declaração (ID 50627418) para que fossem incluídos dois pontos controvertidos de direito, quais sejam: (i) Ilicitude da prova oriunda do suposto pen drive e eventual nulidade das provas dela derivadas, com fundamento no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, bem como na Lei Federal nº 12.965/2014; (ii) Preclusão da apresentação do pen drive e suas provas derivadas, uma vez que o agravado não o anexou oportunamente à petição inicial, tampouco em réplica, ferindo os arts. 320, 434 e 435 do CPC.

Ao analisar os aclaratórios opostos pela parte ora agravante, o Juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas pela agravante, delimitando as questões de fato a serem analisadas na instrução probatória.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contém omissões relevantes, ao não enfrentar: (i) a ilicitude do suposto pen drive e das provas dele derivadas, por afronta ao sigilo de comunicações e obtenção ilícita, conforme o art. 5º, XI, XII e LVI, da Constituição Federal e a Lei 12.965/2014; (ii) a preclusão da produção dessa prova, visto que o agravado não a apresentou no momento oportuno, violando os arts. 320, 434 e 435 do CPC; (iii) a inaplicabilidade da prova ilícita, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, reconhecida pelo STF; e (iv) a necessidade de reconhecer a nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, pois as questões processuais prejudiciais ao mérito não foram examinadas. Assim, requer a reforma da decisão agravada, com a inclusão dos pontos jurídicos omitidos, a declaração expressa da ilicitude e preclusão da prova impugnada e a concessão de efeito suspensivo para impedir a continuidade da instrução probatória baseada em prova ilícita e inadmissível.

Contrarrazões apresentadas por
CARLOS VON SCHILVEN FERREIRA
no Id n. 14598345, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Malote Digital contendo a decisão da Presidência do TJES quanto ao conflito de competência n. 5000811-02.2025.8.08.0000 juntado no Id n. 15198426.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 15418179, opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de error in procedendo nas decisões de saneamento, por suposta omissão na análise de questões processuais prejudiciais de mérito.

Inicialmente, cumpre ponderar que, ao proferir a decisão analisando tão somente o pedido de efeito suspensivo ao recurso, avaliei, em cognição sumária, apenas a presença dos requisitos exigidos para a concessão da aludida medida de urgência e, diante da ausência de
periculum in mora
, o pleito liminar recursal foi indeferido, por meio da decisão lançada no Id n. 12251714.

Contudo, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para manter o posicionamento adotado naquela decisão, uma vez que verifico a plausibilidade das razões recursais da parte recorrente.

A decisão de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, é ato processual de fundamental importância, pois tem como finalidade resolver as questões processuais pendentes (inciso I), delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (inciso II) e delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (inciso III).

No caso em tela, a Agravante suscitou, em sua peça de defesa, duas teses jurídicas de caráter prejudicial que, se acolhidas, poderiam inviabilizar a própria produção de provas sobre o conteúdo do pen drive: a ilicitude de sua obtenção e a preclusão de sua juntada aos autos. Tais questões não se confundem com a análise da "autenticidade" do material, que diz respeito à veracidade de seu conteúdo, e não à legalidade de sua obtenção ou à sua admissibilidade processual.

Ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a ilicitude e a preclusão, o juízo de origem postergou a análise de matérias que antecedem logicamente a fase de instrução. De fato, é processualmente inadequado e contrário à economia processual determinar a produção de prova pericial sobre um elemento cuja admissibilidade no processo ainda é controversa.

Como bem apontado no judicioso parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15418179):

"[...] da interpretação sistemática dos dispositivos legais retro citados impõe-se concluir, de forma inarredável, que antes de autorizar a produção de qualquer prova, incumbe ao magistrado apreciar, de modo expresso, motivado e exauriente, todas as questões atinentes à sua admissibilidade, licitude e tempestividade, assegurando que a fase instrutória se desenvolva exclusivamente com base em elementos probatórios válidos, legítimos e processualmente adequados."

Admitir a postergação dessa análise para momento futuro viola os princípios da economia e da eficiência processual, pois gera o risco de produção de provas que podem vir a ser declaradas nulas, comprometendo a higidez do resultado do processo. A definição sobre a admissibilidade da prova deve preceder sua produção.

Em sentido análogo, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ANTES DE PROFERIDA DECISÃO SANEADORA E ANTES DE APRECIADA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL . POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO RÉU. URGÊNCIA QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC . Agravo de instrumento interposto de decisão que, em ação anulatória que o agravado move em face da agravante deferiu a produção de prova pericial antes de proferida decisão de saneamento e organização do processo e antes de apreciada arguição de incompetência absoluta do juízo. Alegação de subversão processual e violação do princípio da duração razoável do processo. 1. É, requisito para o abrandamento do rigor do art . 1.015 do CPC, ser urgente a questão incidental não subsumida ao dispositivo em razão da inutilidade de sua resolução no julgamento do apelo que vier a ser interposto, o que se verifica com possibilidade de prejuízo à defesa do réu a encerrar futuro reconhecimento de nulidade. 2. O deferimento de prova pericial sem que proferida decisão de saneamento e organização do processo opera subversão da ordem processual capaz de gerar nulidade decorrente do prejuízo de defesa do réu porque não apreciadas questões preliminares ou fixadas as questões de fato controvertidas que deve ser objeto da instrução probatória . 3. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00850522720218190000, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/12/2022)

Dessa forma, a omissão do juízo em apreciar previamente a licitude da prova e a alegação de preclusão configura vício procedimental, por inobservância ao dever de resolver as questões processuais pendentes na fase de saneamento, conforme exige o art. 357, I, do CPC.

Por fim, pondero, contudo, que a análise desta instância recursal se limita ao reconhecimento do
error in procedendo
. Assim, deixo de adentrar ao mérito das questões de ilicitude e preclusão da prova, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que compete ao juízo de primeiro grau, destinatário da prova, pronunciar-se originariamente sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular parcialmente as decisões agravadas e determinar que o Juízo a quo, antes de dar seguimento à fase instrutória, profira nova decisão saneadora, pronunciando-se expressa e fundamentadamente sobre as questões de direito relativas à ilicitude e à preclusão da prova consistente no pen drive mencionado na petição inicial, bem como de quaisquer provas dele derivadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar